Tribunal: STF
Processo: AP 1202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 11/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Em 12/8/2024, a Defesa do réu requereu autorização para comparecer em consulta médica de avaliação para cirurgia de vasectomia (eDoc. 58).



    Em 13/8/2024, deferi o pedido formulado pela Defesa (eDoc. 61).



    Em 14/8/2024, a Defesa do réu requereu nova autorização de comparecimento para realização de exames agendados para cirurgia de vasectomia, em 19/8/2024 (eDoc. 66), e juntou a documentação comprobatório da consulta realizada em 14/8/2024 (eDoc. 67) . 



    Em 15/8/2024, deferi o pedido formulado pela Defesa (eDoc. 73).



    Em 27/08/2024, a Defesa do réu requereu nova autorização para retorno de consulta médica visando à realização de cirurgia de vasectomia, marcada para 28/08/2024, às 13h40, a ser realizada no Hospital Itapevi, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova/SP, e juntou a comprovação do agendamento e do comparecimento aos exames anteriormente solicitados (eDoc. 80-81). 



    O pedido foi deferido (eDoc. 85).



    Em 4/9/2024, ALEXANDRE FELIX DE LIMA, solicitou autorização para comparecer no dia 10/09/2024 em consulta com anestesista, o que foi deferido (eDoc. 97).



    Em 10/09/2024, a defesa do réu apresenta nova solicitação para “comparecer no dia 12.09.2024, as 13h40 em razão de retorno com urologista - para cirurgia de VASECTOMIA, no Hospital Itapevi, estabelecido à rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova- SP. Além disso, apresenta orientação médica de“retirada do equipamento (tornozeleira) quando da cirurgia, devido ao uso do bisturi elétrico e risco de queimadura e solicitação de avaliação do anestesista emitido pelo médico competente” (eDoc. 104).



    O requerimento foi instruído com comprovante de marcação de consulta para 12/9/2024, atestado médico e orientações cirúrgicas (eDocs. 105-108) 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta médica no dia 12/9/2024 às 13h40, no Hospital Itapevi, localizado na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova/SP.



     Por outro lado, constata-se que não houve o agendamento da cirurgia. Consequentemente, o pedido de retirada da tornozeleira será analisado apenas quando houver a solicitação acompanhada do agendamento da cirurgia. 



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, no dia 12/9/2024, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para que se compareça à consulta agendada para 13h40 desta data, no Hospital Itapevi, localizado na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Jandira/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta médica, assim que realizada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente